Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-18.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. NÃO SÃO VALORADOS DOCUMENTOS, JUNTADOS COM A APELAÇÃO, QUE NÃO SEJAM INÉDITOS NEM RETRATEM SITUAÇÃO SUPERVENIENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373 e 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ARTIGO 1.658 DO CÓDIGO CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS: INEXISTÊNCIA DE SUB-ROGAÇÃO PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DE IMÓVEL E DE PROVA DA DÍVIDA PARA EFEITO DE INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação interposta contra a sentença que, no processo de divórcio, inclui na partilha um imóvel (não seria de exclusiva propriedade do apelante) e exclui uma dívida contraída pelo ex-marido. O recurso visa a revisão da decisão com base na alegação de que o imóvel foi adquirido por sub-rogação e as dívidas foram contraídas em benefício do casal.
II. A juntada de documentos, que não sejam novos nem retratem fato superveniente, na fase de apelação, sem justificativa adequada (não evidenciada a força maior impeditiva da indicação a tempo e modo), viola o art. 435 do Código de Processo Civil, daí a não valoração.
III. Em relação aos direitos vindicados, o apelante não comprovou (a) a sub-rogação na aquisição do imóvel acertadamente compartilhado, conforme exigido pelo art. 1.658 do Código Civil, especialmente à míngua de cláusula expressa no contrato de compra e venda ou de averbação na matrícula do imóvel, bem como (b) a dívida contraída em favor do casal no valor de R$ 163.136,72, para fins a divisão igualitária, por falta de produção, a tempo e modo, de provas substanciais (objetivas ou subjetivas) que pudessem confirmar a obrigação, inclusive do próprio valor (parâmetro) solicitado, incluindo as como datas, condições de contratação e saldos devedores (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I).
IV. A sentença há de ser mantida, com a partilha dos direitos sobre o imóvel na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge e a exclusão da dívida não contraída em benefício do ex-casal.
V. Recurso conhecido e não provido.